Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Renove-se a diligência de citação do Réu no endereço indicado à fl.1 ID 40859054. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator